Tribunal: TJES
Processo: 0019123-50.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019123-50.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: IDALINA DAS GRACAS NASCIMENTO e outros (6)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – NÃO CONFUNDIR COM ATO DECISÓRIO SUCINTAMENTE FUNDAMENTADO
-
VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DA
TEORIA DA CAUSA MADURA
-
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como
o ato decisório deixou de enfrentar as teses trazidas pelos litigantes, limitando-se a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outro ato decisório, mostra-se evidente a violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. Inteligência do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 489, § 1º, incisos III e IV, do CPC
.

2.
Não se pode confundir o ato decisório sucintamente fundamentado com aquele no qual resta evidente a ausência de fundamentação, uma vez que este último é eivado de vício insanável, logo, passível de nulidade
.

3.
Não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura quando o vício decorrente da ausência de fundamentação, pelas peculiaridades do caso concreto, é capaz de dar ensejo à violação do princípio do duplo grau de jurisdição, em decorrência da supressão de instância
.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o feito seja objeto de novo julgamento.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019123-50.2018.8.08.0035

APELANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
APELADAS:
IDALINA DAS GRAÇAS NASCIMENTO E OUTRAS
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 181 e seguintes), que julgou improcedentes os embargos à execução movidos em face de
IDALINA DAS GRAÇAS NASCIMENTO E OUTRAS
.

Aduz o recorrente (fls. 184/196) que a decisão recorrida está desprovida de fundamentação, daí porque deve ser anulada.

Inicialmente, calha frisar que, muito embora o feito em sua versão digitalizada e juntada a Sistema PJe apresente falha justamente com relação à sentença (id. nº 5513009), não vislumbro a existência de prejuízo para o presente julgamento, uma vez que, por meio de acesso ao Sistema e-Jud, foi possível ter acesso integral ao ato processual, permitindo, assim, o pleno exame das questões devolvidas no recurso de apelação.

Superado o breve introito, ao tratar do princípio da fundamentação ou motivação das decisões judiciais, o art. 93, IX, da CF/88 estabelece que:

Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Dentro desta mesma ótica, estatui o art. 489, § 1º, do CPC:

Art. 489
, § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Dito isso, ao proferir a sentença recorrida, a MMª. Juíza
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] É sabido que ao exequente, ora embargado, cabe afirmar e provar todos os fatos constitutivos indispensáveis do seu direito, assim como à parte executada, ora embargante, cabe, no momento em que opõe a ação de embargos, provar o obstáculo ao direito do credor em receber o que lhe é devido, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, entendo que não merece prosperar os presentes embargos à execução, haja vista que não restaram demonstrados os fatos alegados pela parte embargante.

Diante do exposto, julgo improcedentes os presentes embargos à execução, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 181 e seguintes).

Dessa forma, vê-se que o ato decisório deixou de enfrentar as teses trazidas pelos litigantes, limitando-se a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outro ato decisório, daí porque se mostra evidente a violação ao princípio constitucional retrocitado, assim ao disposto nos incisos III e IV, do § 1º, art. 489, do CPC.

É certo que, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 339 no sentido de que: “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ocorre que, não se pode confundir o ato decisório sucintamente fundamentado com aquele no qual resta evidente a ausência de fundamentação, sendo este último eivado de vício insanável, logo, passível de nulidade.

Nesse rumo, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] I. As decisões judiciais devem estar fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como do artigo destacando-se, porém, que a objetividade do julgador não deve ser confundida pelo operador do Direito com ausência de motivação. II.
A ausência ou insuficiência de motivação das decisões judiciais acarreta a sua nulidade, pois a fundamentação revela-se garantia dos jurisdicionados e questão de ordem pública, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, e dos Tribunais Pátrios
. III. In casu, a Sentença guerreada não analisou nenhum argumento apresentado pela Empresa Administradora de Consórcios que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, se limitando a invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, violando, portanto, a necessidade de fundamentação das Decisões judiciais, de modo que resta imperiosa a decretação de sua nulidade. IV. Resta evidenciado que a Sentença combatida foi proferida sem qualquer análise dos argumentos deduzidos pela Empresa demandada, como, a título de exemplo, o fundamento alegado pela referida Empresa acerca da validade da Cláusula Contratual que permite a mesma exigir avalista para que seja liberada a carta de crédito contemplada, nos termos da Legislação de regência da matéria de Consórcios, qual seja, Lei Federal nº 11.795/2008. V.
A ausência de fundamentação caracteriza-se como vício insanável, fazendo-se necessária a anulação da Sentença guerreada, com o consequente retorno dos autos ao Magistrado a quo, para que seja enfrentada a matéria debatida nos autos
. VI. Preliminar acolhida. Sentença anulada. (Apelação Cível nº 035140102431, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJe 13/10/2021 - grifei).

Por fim, não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, uma vez que o vício decorrente da ausência de fundamentação, pelas peculiaridades do caso concreto, poderá dar ensejo à violação do princípio do duplo grau de jurisdição, em decorrência da supressão de instância se apresenta.

A respeito, já decidiu esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] 7. Nesta esteira, deixo de aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que a omissão do juízo de origem foi tamanha que extrapolou os limites da norma, cujo conhecimento da causa por este Egrégio Tribunal é capaz de causar supressão de instância e grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] (Apelação Cível nº 024130055585, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJe 18/06/2021).

Por todo o exposto,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o feito seja objeto de novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/08/2023.